Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL COELHO DA SILVA - CPF: 008.774.041-94 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006879-88.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RAFAEL COELHO DA SILVA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A/

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. POSSIBILIDADE. PASSAGEIRO QUE FOI REALOCADO EM OUTRO VOO. PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso, a Recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, apenas agiram como intermediarias da venda da passagem aérea, portanto, não podem ser responsabilizadas por suposta falha na prestação de serviço. Ilegitimidade passiva mantida.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente RAFAEL COELHO DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em razão de alteração de voo realizado pela empresa Recorrida VRG LINHAS AEREAS S.A, em que no voo de ida foi antecipado previamente em 02 (dois) dias com anuência do Recorrente, bem como no voo de retorno foi antecipado das 18h para as 03h do dia 23, no itinerário de Cuiabá à Maceió.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
No caso, a alteração do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas e sofreram modificações.

5.
Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que o Recorrente foi realocado para outro voo e seguiu viagem até o seu destino final, sem qualquer intercorrência grave, apenas com a antecipação de 02 (dois) dias, com alteração prévia a possibilitar o Recorrente em realizar as adequações, e no voo de retorno o Recorrente também tinha ciência da antecipação e diferente do que foi narrado não foi pego de surpresa, tendo em vista que devolveu o veículo locado às 23h30min no aeroporto, com bastante antecedência do voo marcado paras as 03h10min.

6.
Ademais, o Recorrente sustenta que em razão das alterações do voo teve de suportar o pagamento a maior na reserva de veículo, contudo, em análise aos documentos anexados não há qualquer ilícito, tendo em vista que o Recorrente antecipou a data do voo e consequentemente gozou do período de locação.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
A mera modificação do voo e o atraso não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte e prejuízos suportados ante a alteração do voo.

9.

Danos morais não comprovados.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12
. Condeno o Recorrente RAFAEL COELHO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022